Tribunal: CARF
Processo: 13888.901662/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901662/2011-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.106 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CASSIANO LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2004
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE,
RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o
ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no
julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído
é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir
de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações
administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário que obedecem ao rito
do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento, aplicando ao caso o decidido pelo STF no RE n. 574.706/PR.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 112 a 128), contra o Acórdão no 3001-001.122, proferido pela 1a Turma
Extraordinária da 3a Sejul do CARF (fls. 104 a 109), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/09/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901662/2011-73
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.901662/2011-73

EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS. APLICAÇÃO
DO PARADIGMA POSTERIOR À SUA PUBLICAÇÃO. ART. 1.040. CPC.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal-STF,
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em
sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS. “A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código
de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância
do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (AI
523.706 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, julgado em 10/04/2018).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 132 a 134), a
PGFN defende que a decisão do STF no RE no 574.706/PR ainda não era definitiva, estando
pendentes de julgamento os Embargos de Declaração.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 142 a 148).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, esta questão já está pacificada, com o trânsito em julgado dos
Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, o que vincula este Colegiado.
O STF decidiu que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é o destacado nas Notas Fiscais.
Quanto à modulação dos efeitos (a partir de 15/03/2017), interpretando aquela
decisão, a PGFN emitiu o Parecer SEI No 14483/2021/ME, aprovado nos seguintes termos:
APROVO, para os fins e nos termos do art. 19, caput, e inciso VI, "a", c/c art. 19-A, II,
e § 1o da Lei no 10.522, de 2002, o PARECER ..., a fim de que a Administração
Tributária passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, as conclusões
consolidadas no mencionado parecer, no sentido de que:
(...)
e) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017;
f) para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento administrativo
protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito (15/03/2017), ou,
anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem como que discutisse
precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS;
Nos fundamentos do Parecer, a PGFN cita os “pedidos administrativos
fundados no Decreto no 70.235/72” como aptos a afastar a modulação dos efeitos. Como a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 10/05/2011 (fls. 002) e o Recurso
Voluntário em 20/08/2013 (fls. 063), aplicável a decisão do STF ao caso concreto.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.901662/2011-73

À vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento, aplicando ao caso o
decidido pelo STF no RE n. 574.706/PR.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 159
DF CARF MF
Original